Tribunal: STF
Processo: ADI 2546
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 29, inciso XXXV, e art. 49, incisos IV e IX, da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda Constitucional 21/2001. 3. Apreciação, pela Assembleia Legislativa, da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria a integrantes do Tribunal de Contas do Estado e necessidade de sua convocação para auditar órgãos do Legislativo. 4. Interferência do Poder Legislativo na autonomia do Tribunal de Contas. 5. Inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Medida cautelar concedida pelo Plenário confirmada. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.